Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600284-85.2020.6.16.0039
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 FABIANO PILLATI VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 FABIANO PILLATI VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
23/07/2021
Número: 0600284-85.2020.6.16.0039

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 20/05/2021
Processo referência: 0600285-70.2020.6.16.0039
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600284-
85.2020.6.16.0039 que, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE
nº 23.607/2019, julgo desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas, Fabiano
Pillati, relativas às Eleições Municipais de 2020. (Prestação de Contas Eleitorais, relativa às
Eleições Municipais de 2020, apresentada por Fabiano Pillati, que concorreu ao cargo de Vereador,
pelo Partido Social Liberal - PSL, no município de Reserva/PR, desaprovadas em razão de o
candidato ter utilizado recursos financeiros de campanha da ordem de R$ 470,00 (quatrocentos e
setenta reais) com combustíveis, sem ao menos registrar veículos ou apresentar documentos de
locação ou doação, configurando falha relevante que compromete a regularidade das contas, até
porque considerando a provável pessoalidade da despesa, elas não poderiam sequer ter sido
realizadas. Além disso, tal irregularidade também é relevante, em uma perspectiva da
razoabilidade, já que a mesma representa 47% (quarenta e sete por cento) do montante total das
despesas contratadas durante a campanha. E ainda, todos os gastos eleitorais de campanha foram
realizados em data posterior ao pleito (15/11/2020), em contrariedade ao disposto pelo art. 33 da
Resolução TSE nº 23.607/2019), vez que caberia ao prestador demonstrar, por meio de documento
fiscal hábil e idôneo ou outro meio de prova permitido, consoante §6º, art.33 da Resolução TSE nº
23.607/2019, que tais gastos foram efetivamente contratados antes do dia da Eleição, o que não
aconteceu).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 FABIANO PILLATI VEREADOR
(RECORRENTE)
EDINEI STEGER RINALDI (ADVOGADO)
WELLINGTON MAIKON FERREIRA (ADVOGADO)
FABIANO PILLATI (RECORRENTE)
EDINEI STEGER RINALDI (ADVOGADO)
WELLINGTON MAIKON FERREIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 039ª ZONA ELEITORAL DE RESERVA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
39920
316
21/07/2021 18:29 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.270
RECURSO ELEITORAL 0600284-85.2020.6.16.0039 – Reserva – PARANÁ
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 FABIANO PILLATI VEREADOR
- OAB/PR0092729
ADVOGADO: EDINEI STEGER RINALDI
- OAB/PR0076886
ADVOGADO: WELLINGTON MAIKON FERREIRA
RECORRENTE: FABIANO PILLATI
- OAB/PR0092729
ADVOGADO: EDINEI STEGER RINALDI
- OAB/PR0076886
ADVOGADO: WELLINGTON MAIKON FERREIRA
RECORRIDO: JUÍZO DA 039ª ZONA ELEITORAL DE RESERVA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO.
DESPESAS
COM
COMBUSTÍVEL
SEM
O
CORRESPONDENTE REGISTRO DE
LOCAÇÕES
OU
CESSÕES
DE
VEÍCULOS. DESPESAS APÓS AS
ELEIÇÕES.
SENTENÇA
QUE
DESAPROVOU
AS
CONTAS.
ALEGAÇÕES
SEM
AMPARO
PROBATÓRIO.
RECURSO
DESPROVIDO.
O Juízo
está adstrito aos
1.
ad quem
limites impostos pelo pedido de nova
decisão, sendo-lhe vedado decidir sobre
tópicos da sentença não impugnados,
sob pena de infringir o princípio tantum
,
devolutum
quantum
appellatum
consagrado pelo artigo 1.013 do Código
de Processo Civil.
2. A realização de despesas com
combustíveis e lubrificantes sem o
correspondente gasto com locação ou
cessão dos veículos, é falha de natureza
grave e configura omissão de despesa,
Num. 39920316 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 21/07/2021 18:29:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072118143440600000038964692
Número do documento: 21072118143440600000038964692

fazendo presumir a omissão de receitas
ou a circulação de recursos fora da conta
bancária.
O pagamento de despesas após a
3.
eleição,
quando
evidenciado
pela
natureza do gasto que sua contratação se
deu antes do pleito, é irregularidade
formal que não enseja a desaprovação
das contas.
As falhas apontadas, tomadas em
4.
conjunto, equivalem a aproximadamente
36,15% do total dos recursos de
campanha, o que compromete a aferição
da
lisura
contábil
das
contas
e
ultrapassam o limite de 5% que costuma
ser usado por esta egrégia Corte para
permitir a incidência dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade,
motivo pelo qual a desaprovação das
contas é medida de rigor.
Recurso conhecido e desprovido.
5.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/07/2021
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por FABIANO PILLATI, candidato
ao cargo de Vereador, nas Eleições de 2020, contra sentença proferida pelo Juízo da
039ª Zona Eleitoral de Reserva/PR (ID. 34534216) que, julgou desaprovadas as suas
contas, nos termos do artigo 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, III, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
Em suas razões recursais (ID. 34534466), o recorrente esclarece que o
gasto referente a combustível foi para abastecimento do veículo do próprio candidato.
Num. 39920316 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 21/07/2021 18:29:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072118143440600000038964692
Número do documento: 21072118143440600000038964692

Diz que, por excesso de cautela, o candidato, resolveu anexar nas suas
contas o referido gasto, como forma de promover a transparência necessária para a
fiscalização dos órgãos de controle.
Alega que as despesas realizadas após as eleições foram adquiridas antes
do pleito, somente a nota fiscal foi emitida após.
Defende que não houve desequilíbrio no pleito e que devem ser aplicados
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao caso.
Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso para aprovar as
contas.
Encaminhados os autos a este egrégio Tribunal, a douta Procuradoria
Regional Eleitoral (ID. 35995716) apresentou manifestação, opinando pelo
conhecimento do recurso eleitoral e, no mérito, pelo seu desprovimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado
pela lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
No caso em exame, a sentença desaprovou as contas apresentadas, em
virtude da constatação das seguintes irregularidades:
i) realização de despesas com combustíveis, sem a respectiva declaração
de cessão ou locação de veículos, publicidade com carro de som ou uso de gerador de
energia;
ii) realização de despesas após a data das eleições; e
iii) recebimento de receitas estimáveis em dinheiro sem a respectiva
emissão de recibo eleitoral pelo candidato.
De proêmio, nota-se que o recorrente não apresentou irresignação
específica contra o ponto da sentença mencionado no item “iii”.
Num. 39920316 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 21/07/2021 18:29:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072118143440600000038964692
Número do documento: 21072118143440600000038964692

Por conta do seu efeito devolutivo (artigo 1.013, CPC), o recurso transfere
ao Tribunal, ressalvadas as exceções legais, apenas a matéria efetivamente
impugnada, devendo limitar sua apreciação apenas ao que está contido nas razões
recursais.
A esse propósito, faz-se mister gizar a precisa orientação do colendo
Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. ART. 1.013. APELAÇÃO.
EFEITO DEVOLUTIVO. EXTENSÃO DA DEVOLUTIVIDADE DETERMINADA PELO
PEDIDO RECURSAL. CAPÍTULO NÃO IMPUGNADO. TRÂNSITO EM JULGADO.
PROIBIÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. CONTRADITÓRIO. INDISPENSABILIDADE.
NÃO
ACEITAÇÃO
PELO
ORDENAMENTO
JURÍDICO
BRASILEIRO
DA
"DECISÃO-SURPRESA".
1. A apelação é interposta contra sentença, podendo compreender todos ou apenas
alguns capítulos da decisão judicial recorrida, a depender da delimitação apresentada
pelo recorrente em sua petição, que vincula a atuação do órgão ad quem na solução do
mérito recursal.
2. O efeito devolutivo da apelação define o que deverá ser analisado pelo órgão recursal.
O "tamanho" dessa devolução se definirá por duas variáveis: sua extensão e sua
profundidade. A extensão do efeito devolutivo é exatamente a medida daquilo que se
submete, por força do recurso, ao julgamento do órgão ad quem.
3. No âmbito da devolução, o tribunal poderá apreciar todas as questões suscitadas e
discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas pela sentença recorrida,
mas a extensão do que será analisado é definida pelo pedido do recorrente. Em seu
julgamento, o acórdão deverá limitar-se a acolher ou rejeitar o que lhe for requerido pelo
apelante, para que não haja ofensa aos princípios da disponibilidade da tutela jurisdicional
e o da adstrição do julgamento ao pedido.
4. O diploma processual civil de 2015 é suficientemente claro ao estabelecer que "a
apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada", cabendo ao
órgão ad quem apreciar e julgar "todas as questões suscitadas e discutidas no processo,
ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado" (§
1º do art. 1.013 do CPC/2015).
5. Sobre o capítulo não impugnado pelo adversário do apelante, podendo a reforma
eventualmente significar prejuízo ao recorrente, incide a coisa julgada. Assim, não há
pensar-se em reformatio in pejus, já que qualquer providência dessa natureza esbarraria
na res iudicata.
6. Ao tribunal será permitido julgar o recurso, decidindo, desde logo, o mérito da causa,
sem necessidade de requisitar ao juízo de primeiro grau manifestação acerca das
questões. Considera-se o processo em condições de imediato julgamento apenas se
ambas as partes tiveram oportunidade adequada de debater a questão de mérito que
será analisada pelo tribunal.
7. A utilização pelo juiz de elementos estranhos ao que se debateu no processo produz o
que a doutrina e os tribunais, especialmente os europeus, chamam de
"decisão-surpresa", considerada inadmissível, tendo em conta a compreensão atual do
contraditório.
8. Recurso especial provido.
Num. 39920316 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 21/07/2021 18:29:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072118143440600000038964692
Número do documento: 21072118143440600000038964692

(REsp 1909451/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado
em 23/03/2021, DJe 13/04/2021)

Logo, o Juízo
está adstrito aos limites impostos pelo pedido de
ad quem
nova decisão, sendo-lhe vedado decidir sobre tópicos da sentença não impugnados,
sob pena de infringir o princípio
.
tantum devolutum quantum appellatum
Desta feita, serão analisados apenas os tópicos impugnados de modo
específico.
i) realização de despesas com combustíveis, sem a respectiva
declaração de cessão ou locação de veículos, publicidade com carro de som ou
uso de gerador de energia:
A sentença apontou a existência de despesas com combustível sem o
correspondente registro de locações ou cessões de veículos e que a falha não foi
oportunamente retificada na prestação de contas.
Com efeito, consta do relatório Demonstrativo de Receitas e Despesas –
DRD, a indicação de gasto com “combustíveis e lubrificantes” no valor total de R$
470,00 (ID. 34533266), que correspondem a 36,15% do valor total das receitas.
Em recurso, o candidato alegou que o gasto foi para abastecimento do
veículo do próprio candidato.
Ocorre que ele sequer indicou o veículo do qual é proprietário e não
apresentou, tempestivamente, qualquer documentação nesse sentido, de modo que
suas declarações encontram-se sem amparo probatório.
Nesse ponto, observo que a realização de despesas com combustíveis e
lubrificantes sem o correspondente gasto com locação ou cessão dos veículos, é fato
que configura omissão de despesa e faz presumir a omissão de receitas ou a circulação
de recursos fora da conta bancária.
Acerca de tal irregularidade, é posicionamento jurisprudencial consolidado
que "a omissão de despesa com cessão de veículo, constatada a partir de valores
despendidos com combustível, configura irregularidade grave e insanável, apta a
" (AgR-REspe n° 383-14, rel. Min. João
ensejar a rejeição das contas do candidato
Otávio de Noronha, DJE de 20.2.2015).
Por oportuno, anoto que o candidato não recebeu recursos públicos, razão
pela qual dispensável a aferição da necessidade ou não de devolução da quantia
utilizada na aquisição do combustível.
Desse modo, com acerto a sentença ao considerar o vício grave, sobretudo
porque a porcentagem do ilícito envolvido é de 36,15%, superior ao que esta egrégia
Corte costuma aceitar para aplicar os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para aprovar as contas com ressalvas.
Num. 39920316 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 21/07/2021 18:29:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072118143440600000038964692
Número do documento: 21072118143440600000038964692

ii) realização de despesas após a data das eleições:
Aponta o Setor Técnico que houve realização de despesas após a eleição,
contrariando o disposto no art. 33, da Resolução TSE nº 23.607/2019, conforme tabela
a seguir:
Sobre o tema, o artigo 33 da Resolução TSE nº 23.607/2019 dispõe que:
Art. 33. Partidos políticos e candidatos podem arrecadar recursos e contrair obrigações
até o dia da eleição.
§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos exclusivamente
para a quitação de despesas já contraídas e não pagas até o dia da eleição, as quais
deverão estar integralmente quitadas até o prazo de entrega da prestação de contas à
Justiça Eleitoral.
§ 2º Eventuais débitos de campanha não quitados até a data fixada para a apresentação
da prestação de contas podem ser assumidos pelo partido político (Lei nº 9.504/1997, art.
; e
.
29, § 3º
Código Civil, art. 299)
§ 3º A assunção da dívida de campanha somente é possível por decisão do órgão
nacional de direção partidária, com apresentação, no ato da prestação de contas final, de:
I - acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar a origem e o valor da
obrigação assumida, os dados e a anuência do credor;
II - cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado para a
prestação de contas da eleição subsequente para o mesmo cargo;
III - indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do débito
assumido.
§ 4º No caso do disposto no § 3º deste artigo, o órgão partidário da respectiva
circunscrição eleitoral passa a responder solidariamente com o candidato por todas as
dívidas, hipótese em que a existência do débito não pode ser considerada como causa
para a rejeição das contas do candidato
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 29, § 4º)
§ 5º Os valores arrecadados para a quitação dos débitos de campanha a que se refere o
§ 2º deste artigo devem, cumulativamente:
I - observar os requisitos da
quanto aos limites legais de doação e às
Lei nº 9.504/1997
fontes lícitas de arrecadação;
II - transitar necessariamente pela conta "Doações para Campanha" do partido político,
prevista na resolução que trata das prestações de contas anuais dos partidos políticos,
excetuada a hipótese de pagamento das dívidas com recursos do Fundo Partidário;
Num. 39920316 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 21/07/2021 18:29:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072118143440600000038964692
Número do documento: 21072118143440600000038964692

III - constar da prestação de contas anual do partido político até a integral quitação dos
débitos, conforme o cronograma de pagamento e quitação apresentado por ocasião da
assunção da dívida.
§ 6º As despesas já contraídas e não pagas até a data a que se refere o caput
devem ser comprovadas por documento fiscal hábil e idôneo emitido na data da
realização da despesa ou por outro meio de prova permitido.
§ 7º As dívidas de campanha contraídas diretamente pelos órgãos partidários não estão
sujeitas à autorização da direção nacional prevista no § 3º e devem observar as
exigências previstas nos §§ 5º e 6º deste artigo.

Em recurso, o candidato argumentou que as despesas realizadas após as
eleições foram adquiridas antes do pleito, somente a nota fiscal foi emitida após.
Em consulta aos autos virtuais, tem-se que a despesa com o fornecedor
Luiz Miguel (ID. 34532816) se refere à produção de material gráfico (santinhos e
adesivos).
Nesse sentido, não é crível que o candidato teria efetuado a contratação
dessa despesa após o pleito, eis que o material adquirido tem por destinação natural o
uso antes do dia da eleição.
Para esses casos, esta egrégia Corte costuma considerar tal vício formal
quando comprovada que a natureza da despesa indica contratação no curso da eleição,
sendo apenas seu pagamento posterior, pois não há comprometimento da regularidade
das contas (PC nº 0602457-73.2018.6.16.0000, Relatoria Luiz Fernando Wowk
Penteado, DJ 07/05/2020).
Melhor sorte, contudo, não socorre a despesa com Elaine Cristina (ID.
34532766).
O objeto da contratação é o fornecimento de “gasolina comum”, cuja
compra, via de regra, opera-se primeiramente pelo pagamento da despesa e
posteriormente, pelo seu uso.
Não se nega a possibilidade de ocorrer o contrário, sendo que diante de
fatos contrapostos, tem-se de aplicar a máxima ontológica de Malatesta: o ordinário se
presume, o extraordinário se prova, para definir de quem é o ônus de provar. Neste
caso, o ônus incumbe ao candidato, sendo que ele não se desincumbiu a contento.
A irregularidade, portanto, persiste parcialmente e atinge 36,15% do total
de recursos recebidos na campanha, sendo superior ao que esta egrégia Corte
costuma aceitar para aplicar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para
aprovar as contas com ressalvas.

- Conclusão:
Num. 39920316 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 21/07/2021 18:29:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072118143440600000038964692
Número do documento: 21072118143440600000038964692

Nesse contexto, tem-se que as duas irregularidades mencionadas
envolvem os mesmos valores, qual seja, R$ 470,00 referentes a gastos com
combustível, de modo que ela só será contada, para efeito da repercussão das
ilicitudes nas contas, uma única vez.
Assim, constata-se que as falhas apontadas, tomadas em conjunto,
equivalem a aproximadamente 36,15% do total dos recursos de campanha (R$
1.300,00), o que compromete a aferição da lisura contábil das contas e ultrapassam o
limite mínimo de 5% fixado por esta egrégia Corte para permitir a incidência dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, motivo pelo qual a desaprovação
das contas é medida de rigor.
Além disso, como visto, foi identificado o recebimento de receitas
estimáveis em dinheiro sem a respectiva emissão de recibo eleitoral pelo candidato, o
que corrobora a conclusão pela desaprovação.
Por esses fundamentos, nego provimento ao recurso, nos termos da
fundamentação.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto a fim
de, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação.
É como voto.

DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO – RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600284-85.2020.6.16.0039 - Reserva - PARANÁ - RELATOR:
DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - RECORRENTE: ELEICAO 2020 FABIANO
PILLATI VEREADOR - RECORRENTE: FABIANO PILLATI - Advogados dos RECORRENTES:
EDINEI STEGER RINALDI - PR0092729, WELLINGTON MAIKON FERREIRA - PR0076886 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 039ª ZONA ELEITORAL DE RESERVA PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Num. 39920316 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 21/07/2021 18:29:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072118143440600000038964692
Número do documento: 21072118143440600000038964692

Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 20.07.2021.

Num. 39920316 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 21/07/2021 18:29:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072118143440600000038964692
Número do documento: 21072118143440600000038964692